Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-34.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO DE VEÍCULO EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO DE PERTENCES NO INTERIOR DO BEM MÓVEL. DANO MORAL E MATERIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BENS PESSOAIS NO VEÍCULO APREENDIDO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. FLEXIBILIZAÇÃO DA PROVA DO VALOR EXATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ABORRECIMENTO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta por Jociene Dias de Souza em desfavor de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Na inicial, narrou o autor que firmara com o banco réu contrato de alienação fiduciária para compra de um veículo automotor, o qual foi objeto de ação de busca e apreensão (processo n. 0706256-60.2021.8.07.0017). Discorreu que, em face da ação, seu veículo fora apreendido, todavia sem sua presença e com seus pertences no bem, os quais até o momento não foram devolvidos. Informou, ainda, que tentara resolver a questão de forma administrativa, contudo, não lograra êxito. Em razão do exposto, pleiteia a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); e materiais na quantia de R$ 30.098,26 (trinta mil e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), referente aos pertences deixados no veículo.
2. Na sentença, o Juízo a quo entendeu haver verossimilhança na alegação de que existiam bens no interior do veículo, mas se utilizou da técnica de julgamento da redução probatória, justamente devido à dificuldade de se obter a prova exata do valor indenizatório, bem como entendeu inexistir violação aos direitos de personalidade do autor, razão pela qual julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a pagar à parte autora tão somente a quantia de R$ 3.335,79 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), a título de danos materiais.
3. Insurge-se o autor contra a referida sentença, aduzindo falha na prestação de serviço da ré, visto que está há mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses tentando reaver administrativamente os seus pertences, mas sem obter sucesso. Afirma que, segundo a teoria do desvio produtivo, a perda desnecessária de tempo útil imposta pela ré, configura abusividade e enseja a indenização por danos morais. Com base nesses argumentos, requer a reforma de sentença, para majorar o quantum indenizatório de R$ R$ 3.335,79 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos) para R$ 30.098,26 (Trinta mil noventa e oito reais e vinte e seis centavos) e a condenação da ré no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais) a títulos de danos morais.
4. Conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC, as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, por esta razão, a relação jurídica estabelecida entre elas é de natureza consumerista. Desse modo, a controvérsia existente deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
5. A inversão do ônus da prova, facilitador processual previsto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é deferida pelo Juiz quando preenchidos os requisitos legais. Na presente demanda, há verossimilhança na alegação de existência de bens pessoais no interior do veículo apreendido, corroborada pelo contato imediato do autor com a assessoria jurídica da empresa requerida, solicitando a retirada dos pertences.
6. A hipótese configura-se como inversão do ônus da prova, notadamente em relação ao automóvel leiloado após a apreensão, sendo ônus da empresa ré a lavratura de documento com listagem negativa ou gravação em vídeo, comprovando a inexistência dos pertences alegados pelo autor.
7. Os danos materiais, decorrentes do extravio definitivo de pertences do autor, restam incontroversos, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma inequívoca a inexistência destes no interior do automóvel apreendido. Em relação ao quantum, a análise do magistrado, utilizando-se das regras de experiência comum, foi correta, porquanto não há como precisar quais os itens dispostos na lista do autor/recorrente estavam, de fato, dentro do veículo no momento da apreensão. Portanto, a fim de evitar enriquecimento ilícito, entendo que o valor de R$ 3.335,79 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos) fixado como indenização por danos materiais, correspondente aos pertences razoavelmente estimados pelo autor e não restituídos pela empresa ré.
8. Quanto ao pedido de ressarcimento em danos morais, o desdobramento lesivo da conduta da parte recorrida esteve restrito à lesão patrimonial ocasionada à parte recorrente. Não se vislumbra que tenha ocorrido dano ao seu nome, imagem, ou a outro aspecto da esfera de seus direitos da personalidade. Ressalta-se que as tentativas de resolução do problema não conferem estofo para a compensação por dano moral pela teoria do desvio produtivo, pois toda solução de situação na vida moderna pode demandar algum tempo e apresentar contrariedades. O dano moral exsurge quando o tempo tomado do consumidor é excepcional frente a uma imotivada renitência do fornecedor ao cumprimento de sua obrigação.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.